Tribunal: TJBA
Processo: 0300419-36.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300419-36.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Eliomar Borba Bitencourt Advogado(s): ANDRE PAIXAO DOS SANTOS, THAYANE FERREIRA VEIGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL E DE EXAME DE PÓLVORA COMBUSTA. IRRELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO REVÓLVER. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO DE PLURALIDADE DE AGENTES. MANTIDO O REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300419-36.2014.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como apelante ELIOMAR BORBA BITENCOURT, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR